Tribunal: TJDFT
Processo: 0727091-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no REsp 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ (Tema 1.169) determinou a suspensão dos processos que versem sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Assim, impõe-se a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do recurso repetitivo.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.